Tribunal: TJDFT
Processo: 0715280-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715280-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE MARINO CARVALHO BOTH AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. A manifestação de ID 59290708 e documentos anexos cumpre parcialmente o determinado no ID 58157670, de maneira que, ainda em sede de admissibilidade recursal, traga o agravante as duas últimas declarações do IRPF, ou eventual comprovação de isenção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator